Tribunal: TJDFT
Processo: 0701683-50.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0701683-50.2023.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOSE VALDIR PEREIRA DA SILVA RECORRIDO: MARLON ANDREY DA CRUZ DECISÃO Compulsando os autos, verifico que o recorrente não atendeu integralmente ao despacho de ID 51027446, razão pela qual indefiro a gratuidade de justiça. Intime-se o recorrente para que promova o recolhimento das custas e do preparo recursal, no prazo de 48h (quarenta e oito horas) úteis, sob pena de não conhecimento por deserção. Brasília/DF, 19 de outubro de 2023. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator